Tribunal: STM
Processo: 7000832-52.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS E TEMPORAIS DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - Os documentos juntados ao caderno processual demonstram que se encontram satisfatoriamente preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de reabilitação criminal, consoante os artigos 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar.
II - O requisito temporal foi cumprido, pois, desde a data da extinção da pena privativa de liberdade até o pedido de reabilitação, transcorreu período superior a 5 (cinco) anos, restando observado o previsto no § 1º do art. 134 do CPM.
III - Demonstrado, nos autos, o preenchimento de todos os requisitos legais, de tal sorte que inexiste óbice ao deferimento da reabilitação criminal pretendida pelo Recorrido e devidamente concedida, em primeira instância.
IV - Não provimento do recurso ex officio. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
28/04/2023, 18:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123362611620&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000832-52.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM
RECORRIDO: FRANCISCO BONIFÁCIO DE OLIVEIRA MENDES
ADVOGADO(A): MURILO BATISTA DE ALMEIDA (OAB SP333498)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO ÍNTEGRA A R. DECISÃO QUESTIONADA, NOS TERMOS DO ART.
134 DO CPM, C/C O ART. 651 DO CPPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/04/2023, 18:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123362611620&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

28/04/2023, 18:41
:: 40001350696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cd64ba6410387bbf2...
1/8
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000832-52.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM
RECORRIDO: FRANCISCO BONIFÁCIO DE OLIVEIRA MENDES
ADVOGADO(A): MURILO BATISTA DE ALMEIDA (OAB SP333498)
EMENTA
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REABILITAÇÃO
CRIMINAL.
CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DOS
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS E TEMPORAIS DE ADMISSIBILIDADE DO
PEDIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - Os documentos juntados ao caderno processual demonstram que se
encontram satisfatoriamente preenchidos os requisitos necessários ao
deferimento do pedido de reabilitação criminal, consoante os artigos
651 e 652 do Código de Processo Penal Militar.
II - O requisito temporal foi cumprido, pois, desde a data da extinção
da pena privativa de liberdade até o pedido de reabilitação, transcorreu
período superior a 5 (cinco) anos, restando observado o previsto no §
1º do art. 134 do CPM.
III - Demonstrado, nos autos, o preenchimento de todos os requisitos
legais, de tal sorte que inexiste óbice ao deferimento da reabilitação
criminal pretendida pelo Recorrido e devidamente concedida, em
primeira instância.
IV - Não provimento do recurso ex officio. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato
da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso de Ofício e, no
mérito, negar-lhe provimento, para manter íntegra a r. Decisão de concessão de
reabilitação ao ex-3º Sgt do Exército FRANCISCO BONIFÁCIO DE OLIVEIRA
MENDES, nos termos do art. 134 do CPM, c/c o art. 651 do CPPM.
7000832-52.2022.7.00.0000
40001350696 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:41
:: 40001350696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cd64ba6410387bbf2...
2/8
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário da Decisão prolatada pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que concedeu reabilitação
criminal ao ex-3º Sgt do Exército FRANCISCO BONIFÁCIO DE OLIVEIRA
MENDES, nos termos do art. 123, V, c/c o art. 135, ambos do Código Penal Militar
1
e arts. 655 e 656 do Código de Processo Penal Militar
2.
Consta dos autos que o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, em 30 de junho de 2003, no Procedimento Ordinário nº 12/02-4, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Denúncia e condenou
Francisco Bonifácio de Oliveira Mendes à pena final de 9 (nove) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 205, § 1° e § 2°, inciso IV, c/c
o art. 70, inciso II, "l", todos do Código Penal Militar
3, sendo excluído das Forças
Armadas, nos termos do art. 102 do mesmo Codex
4. Foi-lhe fixado o regime
prisional semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, nos
termos do art. 33, § 1º, "b”, do Código Penal comum
5, com o direito de recorrer em
liberdade (Reabilitação nº 7000273-35.2022.7.02.0002 , evento 2).
Por conseguinte, em 11 de maio de 2004, este Tribunal Militar, por
maioria, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar (MPM) e pela Defesa, mantendo a Sentença a quo.
Tendo o MPM e a Defesa interpostos Embargos Infringentes do
Julgado, o Superior Tribunal Militar, em 25 de outubro de 2005, por maioria,
rejeitou os Embargos opostos pela Defesa e, também por maioria, acolheu os
Embargos opostos pelo Órgão Ministerial para, reformando o Acórdão embargado e
mantendo a condenação, exasperar a pena imposta ao então 3º Sgt Ex FRANCISCO
BONIFÁCIO DE OLIVEIRA MENDES para 14 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão, como incurso no art. 205, § 2º, inciso IV, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”,
do CPM, com o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena e a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, "ex vi" do art. 102 do citado
Diploma Legal.
Em 12 de maio de 2006, irresignada, a Defesa interpôs, perante este
Tribunal, Embargos de Declaração, tendo o eminente Ministro OLYMPIO
PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Relator à época, negado seguimento aos aludidos
7000832-52.2022.7.00.0000
40001350696 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:41
:: 40001350696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cd64ba6410387bbf2...
3/8
Aclaratórios, em 6 de junho de 2006, por se tratar de recurso manifestamente
incabível.
Ato contínuo, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário, o qual não foi
admitido pelo Ministro-Presidente desta Corte, em Decisão proferida no dia 5 de
setembro de 2006.
Inconformada, a Defesa interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, o
qual não foi conhecido pelo Ministro-Relator no E. Supremo Tribunal Federal, em 7
de novembro de 2006.
Registra-se que o Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº
2003.01.049453-7/SP transitou em julgado para o Parquet das Armas, em 18 de
maio de 2006, e para a Defesa no dia 19 de setembro seguinte.
Distribuiu-se a Execução Penal n ̊ 17/2002 no Juízo da 2ª Auditoria da
2ª CJM, tendo o sentenciado cumprido a pena junto à 3ª Vara Criminal da Comarca
de Boa Vista/RR (Execução n ̊ 0010 10 003114-4).
Em 29 de outubro de 2022 (evento 1, documento 1, do Processo de
Reabilitação), a Defesa constituída requereu a reabilitação do agente referente à
condenação imposta nos autos do Procedimento Ordinário nº 12/02-4, que tramitou
perante a 2ª Auditoria da 2ª CJM, com a restituição da condição anterior à
condenação, apagando-se todas as anotações das folhas de antecedentes criminais
que possam constar nos órgãos judiciais e policiais.
Em seu petitório, a ilustre Defesa alega terem sido cumpridos os
requisitos legais previstos no art. 134 e seguintes do Código Penal Militar e no art.
651 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, além de aduzir serem
inaplicáveis as vedações previstas no art. 134, § 2º, do CPM
6, justificando que o
Requerente não foi reconhecido como perigoso e o crime que fundamentou a
condenação não tem natureza sexual.
Sustenta, ainda, que decorreu o prazo de 5 (cinco) anos da extinção da
punibilidade e que, após a extinção da pena, o Requerente manteve domicílio na
cidade de Betim/MG, bem como tem ótimo comportamento público e privado,
sendo acostada aos autos documentação comprobatória nesse sentido.
O MPM, por intermédio de seu ilustre Promotor o Dr. ADILSON
JOSÉ GUTIERREZ, manifestou-se favoravelmente ao pedido formulado, para
conceder ao Requerente a reabilitação pretendida, com a determinação, via de
consequência, do cancelamento dos antecedentes criminais registrados em
decorrência da condenação (Reabilitação nº 7000273-35.2022.7.02.0002, evento
15).
7000832-52.2022.7.00.0000
40001350696 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:41
:: 40001350696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cd64ba6410387bbf2...
4/8
Atendidos os requisitos legalmente previstos para o deferimento do
pleito, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª da Auditoria da 2ª CJM concedeu a
reabilitação ao Requerente, dando ensejo ao cancelamento dos antecedentes
criminais do reabilitado, na forma dos art. 123, V, e 135 do CPM (evento 24 do
processo originário).
Via de consequência, a Magistrada a quo determinou a remessa de
ofício do presente feito a este Tribunal militar, na forma do previsto no art. 654 do
CPPM
7.
Em 28 de novembro de 2022, foi certificado o decurso do prazo
estampado no art. 518 do CPPM
8 para o MPM e o Requerente, com relação à
Decisão deferitória da reabilitação em tela (evento 31 do processo originário).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento, para manter os termos exarados na Decisão do Juízo a quo (evento
6).
É o breve Relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
Recurso de Ofício.
Trata-se de Recurso de Ofício, interposto com supedâneo no art. 654
do CPPM
9, em face da Decisão da lavra da MM. Juíza Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 2ª CJM, de 21/11/2022 (evento 24 do processo originário), por meio
da qual foi concedida a reabilitação ao ex-3º Sgt do Exército FRANCISCO
BONIFÁCIO DE OLIVEIRA MENDES, com fundamento na legislação de regência
do instituto em tela.
Perscrutando os autos, infere-se que os documentos juntados ao
presente caderno demonstram satisfatoriamente preenchidos os requisitos
necessários ao deferimento do pedido, atendidos os pressupostos dos art. 651 e 652
do Código de Processo Penal Militar
10.
7000832-52.2022.7.00.0000
40001350696 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:41
:: 40001350696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cd64ba6410387bbf2...
5/8
Com efeito, evidencia-se na documentação encartada a presença das
certidões comprobatórias de não ter o Recorrido respondido, nem estar respondendo,
a processo, em qualquer dos lugares onde manteve residência, durante o prazo a que
se refere o art. 651 do CPPM, demonstrando comprovado tal requisito (evento 1,
docs. 13/17; 19; 21; 23/26; 28/29; 31/33; 35, do processo originário).
Em relação aos atestados das autoridades policiais ou outros
documentos que comprovem ter o sentenciado efetivamente residido nos locais
indicados, evidencia-se o cumprimento deste quesito, uma vez que o Recorrido fez
juntar aos autos os comprovantes de residência no evento 1 – docs. 5/6, o que
comprova, também, ter mantido domicílio no país.
No concernente à instrução do pedido com atestados de bom
comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço o Recorrido tenha estado,
observa-se ter o peticionante apresentado declaração do Coordenador de Gestão de
Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, enunciando não existir
nada que o desabone, no período em que trabalhou como Médico Clínico na
Unidade Casa de Saúde Santa Izabel (evento 22 do processo originário).
Já no que tange ao último requisito, ínsito na alínea “d” do art. 652 do
Códex processual militar, conforme reportou o Magistrado recorrente, não se pode
reparar o dano causado, além do que, as certidões colacionadas aos autos
demonstram não ter sido aforado nenhum pedido de indenização por parte dos
familiares da vítima (evento 1 – docs. 20; 22; 27; 30; 34 do processo originário).
No vertente caso, verifica-se que o requisito temporal foi cumprido,
pois, desde a data da extinção da pena privativa de liberdade (01/04/2013 – evento
1, doc. 10) até o pedido de reabilitação (29/10/2022 – evento 1, doc. 1), transcorreu
período superior a 5 (cinco) anos, restando observado o previsto no § 1º do art. 134
do CPM
11.
No pertinente ao bom comportamento público e privado, os
documentos acostados aos autos atestam que o Recorrido atendeu a tal exigência,
bem como resta comprovado o exercício de atividade lícita (evento 1, doc. 12, do
processo originário).
Por fim, as certidões negativas que instruem os autos não apontam
registros de o Recorrido responder a processo nos locais onde residiu nos últimos
cinco anos, nem onde cumpriu pena (evento 1, docs. 13/17; 19; 21; 23/26; 28/29;
31/33; 35 do processo originário).
Nesse contexto, verifico encontrarem-se satisfatoriamente preenchidos
todos os requisitos legais, de tal sorte que inexiste óbice ao deferimento da
reabilitação criminal pretendida pelo Recorrido, devidamente concedida, em
7000832-52.2022.7.00.0000
40001350696 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:41
:: 40001350696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cd64ba6410387bbf2...
6/8
primeira instância, pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM.
Nessa linha de raciocínio, trago à colação jurisprudência deste Tribunal
militar, in verbis:
EMENTA:
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REABILITAÇÃO.
CONCESSÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. No caso, cumpridas as exigências
legais previstas no art. 134 do CPM, e nos arts. 651 652 do CPPM, deve ser
mantida a decisão concessiva da reabilitação, submetida ao duplo grau de
jurisdição. Recurso de ofício a que se nega provimento. Decisão unânime. (Recurso
de Ofício nº 7000741-64.2019.7.00.0000, Min. Relator Alvaro Luiz Pinto. Data de
Julgamento: 27/08/2019. Data de Publicação: 12/09/2019)
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DOS
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
E
TEMPORAIS
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
PEDIDO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Os requisitos do pedido de reabilitação presentes na legislação castrense foram
devidamente preenchidos.
Demonstrados, nos autos, o decurso do lapso temporal superior a cinco anos após
a extinção da punibilidade, o domicílio no país, bem como juntados comprovantes
de idoneidade moral e certidões criminais negativas, além de comprovada
reparação de dano, é possível inferir que os requerentes não tornaram a delinquir,
demonstrando total recuperação social.
Não provimento do recurso ex officio. Decisão por unanimidade.
(Recurso de Ofício nº 7000034-28.2021.7.00.0000, Min. Relatora Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 08/04/2021. Data de Publicação:
20/04/2021).
Registre-se que, por ocasião do cumprimento da pena, foi imputada ao
Recorrido falta disciplinar de natureza grave (fls. 562/565 do Processo de Execução
nº 0010 10 003114-4), contudo, este fato não implica obstáculo à pretendida
reabilitação, eis que não inviabilizou a concessão de indulto e a consequente
extinção da pena, consoante o art. 4º, § 1º, do Decreto nº 7.873, de 26 de dezembro
de 2012
12(evento 1, doc. 10 do processo originário).
Nesta mesma trilha de entendimento caminha o Custos Legis,
conforme se denota do seguinte fragmento do seu bem lançado Parecer, pedindo
vênias para adotá-lo como razão adicional de decidir, ipsis litteris:
“[...]
7000832-52.2022.7.00.0000
40001350696 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:41
:: 40001350696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cd64ba6410387bbf2...
7/8
Verifica-se dos autos a ocorrência do decurso do lapso temporal superior a 5
(cinco) anos entre a extinção da pena (1º/4/2013) e o pedido de reabilitação
(29/10/2022), nos moldes do art. 651 do CPPM.
Verifica-se, também, que o Requerente atendeu a todas as exigências do art. 652 do
CPPM objetivando o reconhecimento de sua reabilitação, tendo sua pena sido
declarada extinta por sentença em 1 ̊ de abril de 2013 (Evento 1 - Doc 10).
A documentação comprobatória anexada ao evento "1" demonstra não haver
obstáculo legal à sua reabilitação, muito embora os autos registrem que nos últimos
12 (doze) meses do cumprimento da pena cometeu uma falta disciplinar de natureza
grave. Tal falta disciplinar não impediu a concessão do indulto e consequente
extinção da pena em razão do disposto no art. 4º, § 1º, do Dec. 7873, de
23/12/2012.
Dessa forma, tendo sido apresentados os documentos comprobatórios das
condições elencadas no art.134, § 1º, do CPM, bem como cumprida as exigências
legais, o requerente faz jus ao deferimento do pedido de reabilitação.
Ante o exposto, opina esta Procuradoria-Geral de Justiça Militar pelo
conhecimento do presente Recurso de Ofício e, no mérito, pelo desprovimento,
mantendo-se os termos exarados na Decisão do d. Juízo a quo.” (Grifos do
original).
Dessa forma, uma vez que a questão posta sob análise resume-se à
verificação objetiva dos requisitos legais e tendo sido comprovado o implemento de
todos eles, como bem atentou o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM na decisão
submetida ao crivo deste Sodalício, o deferimento do pleito apresentado é medida
que se impõe, com a concessão da reabilitação criminal ao ex-3º Sgt do Exército
FRANCISCO BONIFÁCIO DE OLIVEIRA MENDES.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso de Ofício
e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a r. Decisão questionada, nos
termos do art. 134 do CPM, c/c o art. 651 do CPPM.

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350696v8 e
do código CRC 869f6e1e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 28/4/2023, às 10:37:25
1. Art. 123. Extingue-se a punibilidade: [...]V - pela reabilitação;[...]
2. Art. 655. A reabilitação, depois da sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e
Estatística ou repartição congênere.
7000832-52.2022.7.00.0000
40001350696 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:41
:: 40001350696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cd64ba6410387bbf2...
8/8
3. Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime:
II - ter o agente cometido o crime: [...]l) estando de serviço;[...] Art. 205. Matar alguém: Pena - reclusão, de
seis a vinte anos. § 2° Se o homicídio é cometido: [...] IV - à traição, de emboscada, com surpresa ou mediante
outro recurso insidioso, que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima;[...]
4. Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua
exclusão das fôrças armadas.
5. Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção,
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.§ 1º - Considera-se:
[...]b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;[...]
6. Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva. § 1º A reabilitação poderá
ser requerida decorridos cinco anos do dia em que fôr extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar
a execução desta ou da medida de segurança aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o
prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado: a) tenha tido
domicílio no País, no prazo acima referido; b) tenha dado, durante êsse tempo, demonstração efetiva e
constante de bom comportamento público e privado; c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou
demonstre absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a
renúncia da vítima ou novação da dívida. § 2º A reabilitação não pode ser concedida: a) em favor dos que
foram reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário; b) em relação aos atingidos pelas penas
acessórias do art. 98, inciso VII, se o crime for de natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou
curatelado.
7. Art. 654. Haverá recurso de ofício da decisão que conceder a reabilitação.
8. Art. 518. Os recursos em sentido estrito serão interpostos no prazo de três dias, contados da data da
intimação da decisão, ou da sua publicação ou leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus
procuradores, por meio de requerimento em que se especificarão, se fôr o caso, as peças dos autos de que se
pretenda traslado para instruir o recurso.
9. Art. 654. Haverá recurso de ofício da decisão que conceder a reabilitação.
10. Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o processo, após
cinco anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar sua execução,
ou do dia em que findar o prazo de suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o
condenado tenha tido, durante aquele prazo, domicílio no País. Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão
contados em dobro no caso de criminoso habitual ou por tendência. Art. 652. O requerimento será instruído
com: a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo, em
qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior; b) atestados de
autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos lugares indicados, e mantido,
efetivamente, durante esse tempo, bom comportamento público e privado; c) atestados de bom
comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado; d) prova de haver ressarcido o dano
causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou documento que
comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.
11. Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva. § 1º A reabilitação
poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou
terminar a execução desta ou da medida de segurança aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que
terminar o prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:[...]
12. Art. 4º A declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto fica condicionada à
inexistência de aplicação de sanção, homologada pelo juízo competente, em audiência de justificação,
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de
Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de
publicação deste Decreto. § 1º A prática de falta grave após a publicação deste Decreto ou sem a devida
apuração nos termos do caput não impede a obtenção do indulto ou comutação de penas previstos neste
Decreto.[...]
7000832-52.2022.7.00.0000
40001350696 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR